Tribunal: TJSP
Processo: 1109623-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO EM VOO. TITULARIDADE EETIVA DA DEMANDA. DEPOIMENTO PESSOAL.
1. Tem sido corriqueira a alienação de direito indisponível de indenização por dano moral, em razão de atraso em voo. Consumidores de outros Estados da Federação "escolhem" o domicílio do réu para litigar.
2. Ações como a presente são objeto de análise pelo NUMOPEDE, diante de seu

Ementa:
CONTRATO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO EM VOO. TITULARIDADE EETIVA DA DEMANDA. DEPOIMENTO PESSOAL.
1. Tem sido corriqueira a alienação de direito indisponível de indenização por dano moral, em razão de atraso em voo. Consumidores de outros Estados da Federação "escolhem" o domicílio do réu para litigar.
2. Ações como a presente são objeto de análise pelo NUMOPEDE, diante de seu caráter predatório e abusivo.
3. Se a ré é obrigada a indenizar, precisa, no mínimo, ter certeza de que indeniza um consumidor de seus serviços, e não terceiros alheios a essa prestação.
4. Ré que solicitou depoimento pessoal do suposto consumidor. Depoimento útil e necessário, para coibir ações titularizadas por pessoas ocultas, que se valem de consumidores. Judiciário que não pode compactuar com essa prática. Sentença anulada para permitir o depoimento pessoal da parte autora.
5. Recurso provido.